Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-70.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[E-BIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.908.490/0001-45 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), E-BIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.908.490/0001-45 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – RESCISÃO – SALDO A RECEBER – ALEGAÇÃO INFUNDADA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR COMPROVADO – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se nos Embargos Monitórios o réu se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, não há como reconhecer o direito alegado pelo autor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada improcedente, com a condenação da autora a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que através do Pregão n. 06/2016 firmou com a apelada o Contrato n. 10/2016 pelo qual se comprometeu a criar uma base de dados para o agrupamento e viabilização de pesquisa de atos normativos e de leis promulgadas pela Assembleia Legislativa.

Alega que a avença vigorou de agosto de 2016 até a rescisão em abril de 2017, faltando R$5.643.445,02 a serem pagos, quantia que, atualizada, representaria aproximadamente R$7.138.597,21.

Sustenta que instruiu o feito com os documentos indispensáveis à comprovação da existência do débito, e que não possui nota fiscal atestada, como exigido contratualmente.

Ressalta a suficiência daqueles juntados no processo por ambas as partes, especialmente a ata de reuniões, ordem de serviço assinada pelo diretor da Fundação apelada e atestado de prestação de serviços assinado pelo servidor com matrícula n. 33.459.

Acrescenta que a documentação anexada pela apelada confirma a entrega definitiva do
software
contratado, o que justificaria a cobrança pelo valor integral do negócio celebrado.

Aduz que a AL/MT repassou à apelada 91% da quantia que lhe era devida, a qual teria se apropriado indevidamente do dinheiro.

Ressalta a aplicabilidade de correção monetária e juros de mora desde a notificação extrajudicial de 31-8-2017.

Pleiteia a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 178746674.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 8-8-2016 a apelada contratou a apelante (Contrato n. 10/2016) para a constituição de base de dados
“contendo o agrupamento e consolidação da legislação municipal, estadual e federal, compreendendo: um sistema integrado para a disponibilização de atos normativos, vigentes, revogados e futuros em portal para qualquer usuário que tenha interesse em realizar pesquisas
” (ID. 178745294), com vigência de 12 meses e pagamento de R$9.440.777,20 para a execução dos serviços de entrega de licença definitiva de integração de cada sistema, assessoria técnica, customização, suporte técnico, treinamento e digitalização.

A destinatária final, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ainda em 2016 pagou R$3.383.803,20 para a apelante e em 10-4-2017 a notificou da rescisão unilateral.

Diante disso, ela ingressou em 11-4-2019 com a presente lide em que busca o recebimento de R$5.643.445,02 referentes à parte do serviço que teria terminado.

Na inicial consta a planilha dos trabalhos efetuados, e a apelante afirma que cumpriu integralmente sua obrigação contratual de agosto de 2016 a abril de 2017.

Os Embargos Monitórios foram acolhidos e a Ação julgada improcedente por ausência de prova concreta do saldo a pagar (art. 373, inciso I, do CPC).

A contratação está suficientemente demonstrada por documentos e depoimentos dos envolvidos e de uma testemunha, que não atestam a existência do referido crédito.

A ordem de serviço, que a apelante indica como prova bilateral, consiste na realidade em documento assinado pelo diretor da Fundação apelada no mesmo dia em que foi celebrada a avença (8-8-2016), e sua finalidade jurídica é exclusivamente comunicar à empresa contratada a data em que poderiam ter início os serviços, o que não significa que de fato começaram a ser realizados no dia da sua emissão.

Vale destacar que a apelante pretende vincular o período de vigência do Contrato (8-8-2026 a 10-4-2017) ao seu suposto direito de recebimento pelo serviço prestado, quando na verdade deve ser remunerada na exata proporção do que executou, especialmente em virtude da rescisão antecipada.

E a entrega do código-fonte do
software
em 28-11-2016 à apelada não atesta a finalização definitiva dos trabalhos. Cuida-se de ato inerente às atividades da empresa, e representa tão somente a versão do
software
no formato originalmente desenhado, escrito ou registrado.

As reuniões havidas entre autora e ré também não servem como prova da entrega de todos os itens descritos no ID. 178745294.

E cada um dos relatórios de execução técnica confeccionados pela apelante foi recebido
com ressalvas
pelo funcionário com matrícula n. 33.459.

O conjunto probatório contido nos autos mostra que mais de 35% do valor originalmente convencionado foi pago à apelante, que não demonstrou que ainda tem algum montante a receber.

Logo, a mera alegação de que os serviços foram quase que integralmente concluídos não autoriza por si só a alteração da sentença (art. 373, inciso I, do CPC).

Apesar de ter desenvolvido o
software
, apresentado o código-fonte e se reunido com a empresa apelada, não cumpriu todos os compromissos assumidos, o que gerou desentendimentos e insatisfação e motivou a destinatária final a rescindir antecipadamente a avença.

Por sua vez, a apelada se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, e não há na lide nenhuma prova em sentido contrário.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO.
MONITÓRIA. CONTRATO
(...).
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR
.
Induvidoso, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, cabe ao devedor e, tendo este se desincumbido desta atribuição, os embargos à monitória devem ser acolhidos
”.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.179424-1/001, relator Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13a Câmara Cível, julgamento em 10-11-2022, publicação da Súmula em 11-11-2022, sem destaques no original).

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO
MONITÓRIA
(...)
COMPROVAÇÃO
DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
– SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940, DO CC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...).
In casu, restou comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito, quitando-o e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da novação subjetiva passiva por delegação, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva
. Inteligência do artigo 360, II, do CC. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil – para
pagamento
em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos”.
(TJMT, N.U 1005173-47.2021.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 3-8-2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023